Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-52.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001372-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (AGRAVANTE), ITAMAR ANTONIO STELLA - CPF: 198.984.520-72 (AGRAVADO), ODONE VALENTIM POSSARI - CPF: 345.722.791-87 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO EXECUTIVA – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC/15 que o embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofre constrição ou a sua ameaça, sobre bens que possua ou que tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Existindo dúvida sobre a posse alegada, deve ser mantida a decisão que recebeu os embargos de terceiro sem atribuição do efeito suspensivo.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001372-52.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Elvio Fernando Pelissa

Agravados:

Odone Valentim Possari e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elvio Fernando Pelissa
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos de terceiro oposto contra Odone Valentim Possari e Itamar Antônio Stella, recebeu a inicial e indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel e a baixa da averbação da penhora, por entender que a posse do embargante sobre o imóvel em litígio não restou devidamente demonstrada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que a posse restou efetivamente comprovada com fulcro no contrato de compra e venda celebrado em época anterior à existência da constrição do imóvel e outros documentos anexos.

Justifica que a manutenção da decisão lhe ocasionará enormes prejuízos financeiros, pois, terá de adquirir outra área rural para cumprir com o acordo de desoneração de área de reserva legal, celebrado com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 74743483).

As informações foram prestadas (id. 78178988), mantendo a r. decisão.

O agravado
Odone Valentim Possari
apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 77374951).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001372-52.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Elvio Fernando Pelissa

Agravados:

Odone Valentim Possari e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Odone Valentim Possari ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Itamar Antônio Stella,
oriundo de nota promissória firmada entre as partes, sendo determinada pela
MMª Juíza
a penhora do imóvel rural, com área de
930,2576 ha (novecentos e trinta hectares, vinte e cinco ares e setenta e seis centiares), matriculado sob o n. 2606, no CRI da Comarca de Apiacás/MT.

Sentindo-se prejudicado,
Elvio Fernando Pelissa
opôs embargos de terceiro com pedido de efeito suspensivo, alegando ser proprietário do imóvel penhorado, que foi adquirido em 15.12.2016, ou seja, antes da constrição, que foi registrada às margens da matrícula em 21.11.2017. Pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel e a baixa da averbação da penhora.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 e art. 674, do CPC, mormente
por entender que a posse do embargante sobre o imóvel em litígio não restou devidamente demonstrada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, insurge o agravante sustentando
que a posse restou efetivamente comprovada, haja vista que o contrato de compra e venda foi celebrado em época anterior à existência da constrição do imóvel.
Alega que mesmo não tendo sido registrada a escritura de compra e venda, a penhora deve ser desconstituída, pois, se trata de adquirente de boa-fé.

Segue sustentando que a manutenção da decisão lhe ocasionará enormes prejuízos financeiros, pois, terá de adquirir outra área rural para cumprir com o acordo de desoneração de área de reserva legal, celebrado com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Alega que o confisco ilegal de bem desonerado, sem o devido processo legal, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta à
validade
do contrato de compra e venda do imóvel
, bem como, da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
não merecem ser conhecidas, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da referida demanda, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE, PROPRIEDADE E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – APRECIAÇÃO INVIABILIZADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ATOS ADMINISTRATIVOS SUSPENSOS NOS EMBARGOS (GEORREFERENCIAMENTO E LICENÇAS PARA ATIVIDADES) – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS APRESENTADO PELO OFICIAL DO CARTÓRIO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – SUSPENSÃO RESTABELECIDA – RECURSO PROVIDO.

As matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo a quo não podem ser conhecidas na via recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

A alta litigiosidade nos fatos processuais recomenda que se restabeleça a decisão que suspendeu quaisquer atos administrativos relacionados ao imóvel, a fim de possibilitar maior esclarecimento sobre os temas em discussão.”
(RAI n. 1005956-36.2019.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.07.2019 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016 - negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a tutela antecipada nos embargos de terceiro, ante a ausência dos requisitos ensejadores do art. 678, do CPC.

Com efeito, a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

A vista disso, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Nos termos do art. 674, os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1.997, p. 1.009).

No caso dos autos, analisa-se o exame do recebimento dos embargos de terceiro, ou seja, se apto ou não à suspensão da constrição judicial sobre o imóvel e a baixa da averbação da penhora no feito executivo.

É sabido que os embargos de terceiro constituem ação declaratória autônoma, cujo objeto é a desvinculação do bem do ato judicial constritivo. A princípio, geram incidente na marcha procedimental da ação que lhes deu causa, provocando a sua suspensão, quando versarem os embargos sobre a integralidade dos bens objeto da ação principal.

In casu
, a despeito das substanciosas alegações, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Neste caminho, agiu com acerto a douta magistrada
a quo
ao fundamentar,
verbis
:

“No caso dos autos, o embargante sustenta que é o legítimo proprietário do imóvel objeto de penhora na ação principal, pontuando que o bem permaneceu registrado em nome do embargado/executado, haja vista que os contratantes acordaram que o prazo final para a transferência do imóvel ao embargante seria 18/07/2020, diante da necessidade de finalização de um processo de compensação de reserva legal, relativo ao imóvel rural em questão.

No entanto, denota-se que
o contrato de compra e venda referente ao imóvel objeto da penhora, bem como os recibos que dão conta do pagamento integral do negócio jurídico, não contêm reconhecimento da firma dos contratantes
(id n.º 38268361 e n.º 38268364).
Ademais, não há documentos hábeis a demonstrar a posse do embargante sobre o imóvel, notadamente considerando que os documentos juntados com a inicial
(Licença Ambiental Única e rocesso Administrativo referente à compensação ambiental)
estão em nome do embargado Itamar Antonio Stella
(executado na ação principal),
o qual detém o domínio do imóvel, conforme matrícula n.º 2.606, registrada junto ao CRI de Apiacás/MT
(id n.º 38268352).

Deste modo, em juízo de cognição sumária, não é possível concluir pela probabilidade do direito aventado, sobretudo considerando a ausência de elementos hábeis a indicar a posse do embargante sobre o imóvel, sendo indispensável a dilação probatória e a análise das alegações à luz do contraditório. Outrossim, cabe ressaltar a irreversibilidade da medida requerida, haja vista que a liberação da penhora sobre o imóvel poderá prejudicar a satisfação da obrigação exigida na lide executiva, sendo prudente sua manutenção.”.
(id. 74377461 - negritei)

Desse modo,
de fato, a alegação acerca da posse exercida não restou suficientemente provada com a juntada do contrato de compra e venda, da licença ambiental única, do processo administrativo e do termo de ajustamento de conduta ambiental de compensação das áreas de reserva legal (id. 74367492, 74367493, 74377450, 74377451 e 74377453).

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites do presente debate.

Nesse sentido já relatei,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE LEILÃO – AÇÃO EXECUTIVA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o art. 674, do CPC/15 que o embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou a sua ameaça, sobre bens que possua ou que tenha direito incompatível com o ato constritivo.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Existindo dúvida sobre a posse alegada, deve ser mantida a decisão que recebeu os embargos de terceiro sem atribuição do efeito suspensivo. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAC n. 1007669-80.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 24.10.2018 - negritei)

Sem embargo das contundentes alegações do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito almejado, de modo que não restou evidenciado, de forma suficiente para o provimento recursal, a posse alegada, ao menos para afastar, numa análise não exauriente, a tese do exequente/embargado.

Vale consignar que o perigo de dano não se vislumbra,
prima facie,
não se revelando irreversível a medida, mormente pelo fato de poderá ser modificada em caso de procedência dos embargos de terceiro.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021